Tribunal: STF
Processo: Rcl 49999
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. VACÂNCIA DE CARGO PÚBLICO DECORRENTE DE APOSENTADORIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 655.283 e 1.302.501. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Vera Keiko dos Santos, em 15.10.2021, contra o seguinte acórdão proferido pela Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo no Mandado de Segurança n. 1001505-49.2021.8.26.0462, pelo qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 655.283 e 1.302.501, respectivamente, Temas 606 e 1.150 da repercussão geral:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PREFEITURA MUNICIPAL DE POÁ. Exoneração de servidora aposentada pelo Regime Geral de Previdência. Pretensão de servidora municipal consistente na sua reintegração no cargo de Professora de Educação Básica por ter sido exonerada ilegalmente pela Municipalidade. Exoneração efetuada pela autoridade coatora nos termos do artigo 68, inciso III e §1º da LM nº. 3.178/2014 na sua redação atual dada pela LCM nº. 09/2021. Redação original da LM nº. 3.718/2014 que, de forma inconstitucional, condicionava a vacância do cargo ocupado por servidor aposentado à formulação de pedido expresso de exoneração. Sucessivas alterações legislativas que apenas modificaram o Regime Jurídico dos Servidores Municipais. Inexistência de direito adquirido a Regime Jurídico. Rompimento do vínculo funcional estatutário na hipótese de aposentadoria voluntária pelo Regime Geral. Ocorrência. Jurisprudência da Câmara. Possibilidade de exoneração imediata caso a legislação local preveja a vacância do cargo público em caso de aposentadoria. Hipótese de vacância em razão da aposentadoria prevista expressamente no Art. 68, inciso III da LM nº. 3.718/2014. Exoneração autorizada. Sentença reformada. Segurança denegada. Recurso e reexame necessário providos” (e-doc. 8). 



    2. A reclamante afirma ser “servidora pública municipal desde 27/06/2000, mediante aprovação em concurso público, sendo exonerada em 03/05/2021 em razão de alteração do estatuto dos servidores municipais, em razão de aposentadoria recebida em 06/10/2015” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “o Estatuto do Funcionário Público Municipal (Lei 3.418/2014) foi alterado recentemente pela LC Municipal 09/2021, prevendo a exoneração dos servidores aposentados, contudo tal modificação legislativa não pode[ria] retroagir, sob pena de violação aos princípios constitucionais da irretroatividade da lei, da segurança jurídica e do direito adquirido” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Informa que, “mesmo assim, a municipalidade exonerou a reclamante, dando ensejo à impetração do Mandado de Segurança, onde foi concedida a ordem para a reintegração da servidora no cargo, ante a flagrante ilegalidade do ato de demissão. Contudo a Municipalidade interpôs recurso de apelação, cuja decisão foi pela manutenção da exoneração” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Sustenta que “tal entendimento contraria a posição atual desta Suprema Corte, nos termos do julgamento do RE 1.302.501 [, cuja tese consagrou o entendimento de] independência municipal para elaboração das suas próprias leis, onde a previsão do §1º do artigo 68 da Lei Municipal 3.418/2014 criou uma espécie de vacância condicionada, ou seja, o pedido de aposentadoria não era causa de vacância automática do cargo, ficando condicionada a vontade do servidor” (sic, fl. 8, e-doc. 1). 



    Assevera que “o v. acórdão recorrido contrariou o entendimento atual desta Suprema Corte, nos termos do julgamento do RE 655.283 com repercussão geral, sob efeito repetitivo no tema 606 [que, embora] se refira aos empregados públicos, é certo que diante do princípio da igualdade deve se estender aos funcionários públicos, principalmente aqueles que integram a Prefeitura de Poá” (fls. 17-18, e-doc. 1).



    Requer o deferimento de medida liminar para “determinar que a Municipalidade reintegre imediatamente a reclamante no cargo que ocupava, com o pagamento dos vencimentos integrais, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) no caso de descumprimento da ordem judicial” (fl. 20, e-doc. 1).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação “para declarar a nulidade da exoneração e determinar a reintegração da autora nos quadros da Municipalidade” (fl. 20, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao dar provimento à apelação do Município da Estância Hidromineral de Poá, no Mandado de Segurança n. 1001505-49.2021.8.26.0462, para manter o ato de exoneração da reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 655.283 e 1.302.501, respectivamente, Temas 606 e 1.150 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Na espécie, consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, contra o ato reclamado foram opostos embargos de declaração, ainda não julgados. Não houve, portanto, o exaurimento das instâncias ordinárias.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 590.809. TEMA 136. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 42.053-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil . Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora